Tribunal: TJBA
Processo: 8128462-20.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8128462-20.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como RAILDA CORDEIRO FILGUEIRAS e outros (5)

Advogado(s)
:
RAIZA ANDRADE DE SOUZA RIBEIRO, ANNA KARININA D AFFONSECA REIS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO INDIVIDUAL. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação da operadora de saúde, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau. A sentença declarou a nulidade de reajustes por faixa etária aplicados a um contrato de plano de saúde individual, por considerar que a operadora não apresentou o instrumento contratual nem demonstrou a base legal e atuarial para os aumentos, que alcançaram 77,43% em cinco anos para uma beneficiária idosa.

II. Questão em discussão

As questões controvertidas no presente recurso são:

a) Em caráter preliminar, a suposta violação ao princípio da dialeticidade recursal, por o Agravo Interno se limitar a repetir os argumentos da apelação sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática;

b) No mérito, a validade dos reajustes por faixa etária aplicados a contrato de plano de saúde antigo (celebrado em 1991) e não adaptado à Lei nº 9.656/98, especialmente diante da ausência de apresentação do contrato nos autos;

c) A correta aplicação da tese fixada no Tema 952 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e a distribuição do ônus da prova; e

d) A possibilidade de condenação da Agravante ao pagamento de multa por recurso manifestamente improcedente, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

O recurso de agravo interno que se limita a reiterar os argumentos já expostos na apelação, sem enfrentar diretamente os fundamentos que levaram o relator a negar provimento ao recurso anterior, ofende o princípio da dialeticidade recursal (art. 1.021, § 1º, do CPC). No caso, a Agravante não combateu o ponto central da decisão monocrática, qual seja, a sua falha em apresentar o contrato de plano de saúde, o que impossibilitou a análise da legalidade dos reajustes.

A validade do reajuste por faixa etária, conforme a tese do Tema 952 do STJ, depende do preenchimento cumulativo de três requisitos: (i) previsão contratual; (ii) observância das normas dos órgãos reguladores; e (iii) ausência de percentuais desarrazoados que onerem excessivamente o consumidor. A operadora de saúde, ao não juntar o contrato aos autos, falhou em comprovar o primeiro e mais basilar requisito, tornando inviável a verificação dos demais. O ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor recai sobre o réu (art. 373, II, do CPC), ônus do qual a Agravante não se desincumbiu.

O aumento de 77,43% na mensalidade de uma consumidora idosa em um período de cinco anos, sem qualquer justificativa contratual ou atuarial apresentada nos autos, caracteriza onerosidade excessiva e prática abusiva, em violação ao Código de Defesa do Consumidor e ao Estatuto do Idoso. A declaração de nulidade dos reajustes e a consequente restituição dos valores pagos indevidamente, respeitada a prescrição trienal, é medida que se impõe para restabelecer o equilíbrio contratual e coibir o enriquecimento sem causa.

A interposição de recurso que se mostra manifestamente improcedente e protelatório, por não trazer qualquer argumento novo capaz de infirmar a decisão combatida e por se basear em teses já exaustivamente rechaçadas, autoriza a condenação da parte agravante à multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, como forma de reprimir o abuso do direito de recorrer e garantir a lealdade processual.

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno conhecido e desprovido, com a manutenção integral da decisão monocrática.

Tese de julgamento: "1. A validade dos reajustes por faixa etária em contratos de plano de saúde, mesmo os anteriores à Lei nº 9.656/98, está condicionada à comprovação, pela operadora, do preenchimento dos requisitos do Tema 952 do STJ, sendo indispensável a apresentação do instrumento contratual para tal finalidade, sob pena de, em não o fazendo, arcar com o ônus da sua omissão (art. 373, II, CPC). 2. A interposição de agravo interno com a mera repetição dos argumentos do recurso anterior, sem impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, configura violação ao princípio da dialeticidade e, sendo o recurso manifestamente improcedente, enseja a aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno na Apelação Cível nº 8128462-20.2020.8.05.0001
, em que figura como
Agravante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como Agravado ESPÓLIO DE RAILDA CORDEIRO FILGUEIRAS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, com aplicação de multa, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04